Tribunal: TJPA
Processo: 0000502-56.2009.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000502-56.2009.8.14.0066

APELANTE: BIBIANO MACEDO CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. DEGRADAÇÃO DE ÁREA CORRESPONDENTE A 59,720 HECTARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE LESÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DA COMUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O apelante sustentou não ter responsabilidade sobre a degradação da área correspondente a
59,720 hectares, argumentando que quando adquiriu a posse da mesma (2003) o dano ambiental já existia.

2.

Diversamente do sustentou o recorrente não há nestes autos provas a respaldar sua versão. A declaração emitida pelo Presidente da Comunidade Nova União, mencionando que a região vinham sofrendo invasões e retirada de madeira, nada esclarece sobre a situação da área na ocasião em que o apelante adquiriu sua posse. Além disso, segundo a Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6.938/81 o descumprimento das medidas de preservação da qualidade ambiental impõe ao transgressor responsabilidade objetiva, independentemente da existência de culpa, quanto a reparação dos danos causados por sua atividade (art. 14, §1º).

3.
O adquirente da área já danificada responderá pelo dano independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador da lesão, isso decorre do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, incumbindo a coletividade o dever de preservá-lo (art. 225 da CR/88), ademais mesmo pertinente à ordem econômica o Texto Constitucional não isentou o proprietário particular do dever de observar a função social (e ambiental) da propriedade (art. 170, II, III e VI da CR/88).

4.
As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente. Neste sentido decidiu o STJ no REsp 1.953.359/SP (tema repetitivo 1.204).

5.
A caracterização de dano moral ambiental coletivo exige, além da agressão ao meio ambiente, ofensa ao sentimento difuso ou coletivo da comunidade relativo à necessidade de preservação do ecossistema e do patrimônio ambiental.

6.
No caso houve degradação de área ambiental, nada obstante isso não restou demonstrado nos autos indícios da existência do dano moral relativo à noção de dor e sofrimento psíquico de forma transindividual, a atingir sujeito passivo indeterminado.

7.

Embora seja inegável a reprovabilidade do ato praticado pelo autor, não há nos autos provas efetivas que o ato tenha repercutido de tal maneira a impactar a sociedade local, caracterizando, assim, ofensa ao sentimento íntimo coletivo, motivos pelos quais se impõe o afastamento do pleito indenizatório.

8.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provimento, no sentido de reformar em parte sentença, para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais coletivos, restando mantida a condenação do apelante em realizar Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, a ser apresentado ao IBAMA, no prazo de 60 (sessenta) dias, prevendo o reflorestamento dos 59,720 hectares, apontados no auto de infração, sob pena de conversão em perdas e danos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas quanto à condenação por danos morais coletivos, restando mantida a determinação para apresentação de
projeto de recuperação de área degradada, prevendo o reflorestamento dos 59.720 hectares,
nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0000502-56.2009.8.14.0066

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: BIBIANO MACEDO CASTRO

ADVOGADO: WILTON WALTER MORAES DOLZANIS (OAB/PA 3.448)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: LÍVIA TRIPAC MILEO CÂMARA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

O senhor Bibiano Macedo Castro interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido pelo Ministério Público do Estado do Pará em sede de Ação Civil Pública, para determinar que o requerido realize Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, a ser apresentado ao IBAMA, no prazo de 60 (sessenta) dias, prevendo o reflorestamento dos 59,720 hectares, apontados no auto de infração, sob pena de conversão em perdas e danos, assim como condenar a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivos.

Em síntese, alega não ter contribuído para a degradação da área apontada, razão pela qual não pode ser responsabilizado pela reparação do meio ambiente ou condenado em danos morais coletivos, ressaltando a impossibilidade de sancionado de forma antecipada, mormente porque não restou comprovada sua responsabilidade criminal (processo nº 0000491-27.2009.8.14.0066).

Conclusivamente, requereu o provimento do apelo para reformar a sentença quanto a determinação de recuperação da área e pagamento dos danos morais coletivos.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso interposto.

O apelante sustentou não ter responsabilidade sobre a degradação da área correspondente a
59,720 hectares, argumentando que quando adquiriu a posse da mesma (2003) o dano ambiental já existia.

Pois bem, de acordo com o auto de infração (ID 5138149 - Pág. 10) e o termo de embargo e interdição (ID 5138149 – Pág. 11), emitidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e do Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, o apelante não comprovou a regularidade na abertura de área legitimando a retirada da vegetação.

Diversamente do sustentou o recorrente não há nestes autos provas a respaldar sua versão. A declaração emitida pelo Presidente da Comunidade Nova União, mencionando que a região vinham sofrendo invasões e retirada de madeira, nada esclarece sobre a situação da área na ocasião em que o apelante adquiriu sua posse.

Além disso, segundo a Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6.938/81 o descumprimento das medidas de preservação da qualidade ambiental impõe ao transgressor responsabilidade objetiva,
independentemente da existência de culpa
, quanto a reparação dos danos causados por sua atividade (art. 14, §1º).

O adquirente da área já danificada responderá pelo dano independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador da lesão, isso decorre do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, incumbindo a coletividade o dever de preservá-lo (art. 225 da CR/88), ademais mesmo pertinente à ordem econômica o Texto Constitucional não isentou o proprietário particular do dever de observar a função social (e ambiental) da propriedade (art. 170, II, III e VI da CR/88).

Esse entendimento é possível encontrar nos julgados do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ARTS. 3º, INC. IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.398/1981. IRRETROATIVIDADE DA LEI. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE: SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO: SÚMULA 284/STF. INADMISSIBILIDADE.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade
.

2. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. Precedentes do STJ
.

3. A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos arts. 3º, inc. IV, e 14, § 1º, da Lei 6.398/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).

4. Se possível identificar o real causador do desastre ambiental, a ele cabe a responsabilidade de reparar o dano, ainda que solidariamente com o atual proprietário do imóvel danificado.

5. Comprovado que a empresa Furnas foi responsável pelo ato lesivo ao meio ambiente a ela cabe a reparação, apesar de o imóvel já ser de propriedade de outra pessoa jurídica.

6. É inadmissível discutir em recurso especial questão não decidida pelo Tribunal de origem, pela ausência de prequestionamento.

7. É deficiente a fundamentação do especial que não demonstra contrariedade ou negativa de vigência a tratado ou lei federal.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.”
(REsp n. 1.056.540/GO, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe de 14/9/2009.)

Cabe adensar, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente. Neste sentido decidiu o STJ no REsp 1.953.359/SP (tema repetitivo 1.204)
, cuja ementa do julgado transcrevo abaixo:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3º, IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor".

III. A matéria afetada encontra-se atualmente consubstanciada na Súmula 623/STJ, publicada no DJe de 17/12/2018: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

IV. Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a legislação de regência, consolidou entendimento no sentido de que "a obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais (...)" (REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2010). Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem "imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse (. ..) quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador" (STJ, REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2009). No mesmo sentido: "Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito" (STJ, REsp 343.741/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJU de 07/10/2002).

Atualmente, o art. 2º, § 2º, da Lei 12.651/2012 expressamente atribui caráter ambulatorial à obrigação ambiental, ao dispor que "as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural". Tal norma, somada ao art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81 - que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva -, alicerça o entendimento de que "a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano" (STJ, AgInt no REsp 1.856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020).

V. De outro lado, o anterior titular de direito real, que causou o dano, também se sujeita à obrigação ambiental, porque ela, além de ensejar responsabilidade civil, ostenta a marca da solidariedade, à luz dos arts. 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei 6.938/81, permitindo ao demandante, à sua escolha, dirigir sua pretensão contra o antigo proprietário ou possuidor, contra os atuais ou contra ambos. Nesse sentido: "A ação civil pública ou coletiva por danos ambientais pode ser proposta contra poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, IV, da Lei 6.898/91), co-obrigados solidariamente à indenização, mediante a formação litisconsórcio facultativo" (STJ, REsp 884.150/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2008). E ainda: "Na linha da Súmula 623, cabe relembrar que a natureza propter rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição propter rem servisse para isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de responsabilidade" (STJ, AgInt no AREsp 1.995.069/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/09/2022).

VI. Assim, de acordo com a mais atual jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil por danos ambientais é propter rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano" (AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023).

VII. Situação que merece exame particularizado é a do anterior titular que não deu causa a dano ambiental ou a irregularidade. A hipótese pode ocorrer de duas formas. A primeira acontece quando o dano é posterior à cessação do domínio ou da posse do alienante, situação em que ele, em regra, não pode ser responsabilizado, a não ser que, e.g., tenha ele, mesmo já sem a posse ou a propriedade, retornado à área, a qualquer outro título, para degradá-la, hipótese em que responderá, como qualquer agente que realiza atividade causadora de degradação ambiental, com fundamento no art. 3º, IV, da Lei 6.938/81, que prevê, como poluidor, o "responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".

Isso porque a obrigação do anterior titular baseia-se no aludido art. 3º, IV, da Lei 6.938/81, que torna solidariamente responsável aquele que, de alguma forma, realiza "atividade causadora de degradação ambiental", e, consoante a jurisprudência, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, "há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1.286.142/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2013).

Em igual sentido: "A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. Precedentes do STJ. A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos arts. 3º, inc. IV, e 14, § 1º, da Lei 6.398/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)" (STJ, REsp 1.056.540/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2009). A segunda situação a ser examinada é a do anterior titular que conviveu com dano ambiental pré-existente, ainda que a ele não tenha dado causa, alienando o bem no estado em que o recebera. Nessa hipótese, não há como deixar de reconhecer a prática de omissão ilícita, na linha da jurisprudência do STJ, que - por imperativo ético e jurídico - não admite que aquele que deixou de reparar o ilícito, e eventualmente dele se beneficiou, fique isento de responsabilidade. Nessa direção: "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem" (STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/12/2009).

Sintetizando esse entendimento, conclui-se que o anterior titular só não estará obrigado a satisfazer a obrigação ambiental quando comprovado que não causou o dano, direta ou indiretamente, e que este é posterior à cessação de sua propriedade ou posse.

VIII. No caso concreto - como se destacou -, o Tribunal a quo reconheceu que "a obrigação não foi cumprida em razão da alienação do imóvel" pela ré, razão pela qual concluiu que "eventuais obrigações pecuniárias continuam sendo também de responsabilidade da apelante". Apesar disso, afastou as demais obrigações impostas à ré pela sentença - inclusive a obrigação de fazer consistente em remover a construção de alvenaria do interior da área de preservação permanente e em reparar integralmente a área -, sob o fundamento de que exigir o seu cumprimento do anterior proprietário seria inócuo, porquanto "a alienação do imóvel, por si só, inviabiliza o cumprimento das obrigações de fazer, na medida em que não subsiste qualquer dos poderes inerentes ao exercício da propriedade, notadamente a posse". Essa fundamentação não se sustenta, porquanto, na sistemática do CPC/2015, as pretensões deduzidas em ações relativas a prestações de fazer e de não fazer podem ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC vigente. De igual forma, a execução de obrigação de fazer ou de não fazer pode ser realizada à custa do executado ou convertida em perdas e danos, consoante previsão dos arts. 815, 816, 817 e 823 do CPC/2015.

IX. Assim, se, por qualquer razão, for impossível a concessão de tutela específica, a consequência estabelecida pelo CPC/2015 não é - como se fez no acórdão recorrido - a improcedência do pedido, mas a conversão em perdas e danos, ou, ainda, na fase de cumprimento de sentença, a mesma conversão ou a execução por terceiro, à custa do devedor. Assim, a solução dada pelo Tribunal de origem viola a legislação processual e, ainda, conduz à inefetividade da jurisprudência do STJ, que deixaria sempre de ser aplicada, em situações como a dos autos.

X. Impõe-se, pois, no caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de que seja restabelecida a sentença, que julgou procedentes os pedidos e estabeleceu que "os danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente não restauráveis deverão ser apurados em fase de liquidação do julgado".

XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

XII. Caso concreto: Recurso Especial conhecido e provido.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).”
(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023.)

Não logra melhor sorte a alegação de que não houve definição acerca da responsabilidade criminal do apelante, uma vez que se tratam de esferas apuratórias distintas.

Dessa forma, impõe manter a determinação constante da sentença, no sentido de obrigar o apelante a realizar Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, a ser apresentado ao IBAMA, no prazo de 60 (sessenta) dias, prevendo o reflorestamento dos 59,720 hectares, apontados no auto de infração, sob pena de conversão em perdas e danos.

Pertinente ao dano moral coletivo ao meio ambiente penso que a solução a ser adotada seja outra. Explico.

Como se sabe, para a caracterização de dano moral ambiental coletivo é exigido, além da agressão ao meio ambiente, ofensa ao sentimento difuso ou coletivo da comunidade relativo à necessidade de preservação do ecossistema e do patrimônio ambiental.

O dano moral coletivo diz respeito a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico, abrangendo ações que podem tratar de dano ambiental puro (lesão ao equilíbrio ecológico, à qualidade de vida e à saúde da coletividade), desrespeito aos direitos do consumidor (por exemplo, por publicidade abusiva), danos ao patrimônio histórico e artístico, violação à honra de determinada comunidade e até fraude a licitações.

Em outras palavras, faz-se necessário que a sociedade se sinta atingida por aquela ilicitude perpetrada pelo ofensor em si considerada, isto é, que o fato tenha causado repercussões negativas na coletividade.

Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo c. STJ, com destaque para os excertos tirados do AgInt no AREsp nº 1.517.245/MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, 2ª Turma, j. 07/11/2019:

“XVIII - O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei n. 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil).

XIX - Entenda-se o dano moral coletivo como o de natureza transindividual que atinge classe específica ou não de pessoas. É passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem, a sentimento e à moral coletiva dos indivíduos como síntese das individualidades envolvidas, a partir de uma mesma relação jurídica-base.

No caso houve degradação de área ambiental, nada obstante isso não restou demonstrado nos autos indícios da existência do dano moral relativo à noção de dor e sofrimento psíquico de forma transindividual, a atingir sujeito passivo indeterminado.

Embora seja inegável a reprovabilidade do ato praticado pelo autor, não há nos autos provas efetivas que o ato tenha repercutido de tal maneira a impactar a sociedade local, caracterizando, assim, ofensa ao sentimento íntimo coletivo, motivos pelos quais se impõe o afastamento do pleito indenizatório.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para
reformar a sentença julgando improcedente o pedido de condenação do apelante (requerido) quanto aos danos morais coletivos,
restando mantida a condenação do

apelante em realizar Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, a ser apresentado ao IBAMA, no prazo de 60 (sessenta) dias, prevendo o reflorestamento dos 59,720 hectares, apontados no auto de infração, sob pena de conversão em perdas e danos.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/08/2024